Tribunal: TJBA
Processo: 8044366-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044366-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: FRED SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Morro do Chapéu, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao devedor retornou com a informação “não procurado”, o que comprometeria a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor fiduciante, autorizando, assim, o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, nos termos do art. 2º, § 2º, que exige a comprovação da remessa de notificação extrajudicial ao endereço contratual, com aviso de recebimento.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que a comprovação do envio da notificação ao endereço do contrato é suficiente para configurar a mora; contudo, sua aplicação exige o efetivo encaminhamento da correspondência, o que não se verifica quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

A jurisprudência do TJ/BA reconhece que o aviso de recebimento com a anotação “não procurado” revela ausência de tentativa válida de entrega, afastando a presunção de ciência do devedor e, por consequência, a constituição da mora.

A informação “não procurado”, segundo os Correios, indica que o destinatário reside em localidade sem entrega domiciliar, o que compromete o alcance da finalidade da notificação extrajudicial.

Diante da ausência de comprovação da mora válida, não se demonstram os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” não configura constituição válida da mora, por não evidenciar o efetivo encaminhamento da correspondência ao devedor.

A constituição em mora é pressuposto essencial para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando não há comprovação de que a notificação extrajudicial chegou a ser entregue ou tentou-se efetivamente entregá-la no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJ-BA, APL 8000017-92.2022.8.05.0201, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.11.2022; TJ-BA, APL 8000438-10.2016.8.05.0196, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044366-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada FRED SANTANA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.